Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. ERRO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de conhecimento pautada em contrato de compra e venda de imóvel residencial. 1.1. Sentença de parcial procedência dos pedidos autorais e improcedência da reconvenção. 1.2. Apelação do réu requerendo a reforma da sentença e apelação adesiva das autoras. 1.3. O acórdão deu parcial provimento aos apelos. 1.4. O embargante afirma que a decisão é eivada de erro, no que tange à distribuição dos honorários de sucumbência, e contradição relativa ao pedido de compensação.
2. O acórdão foi claro em considerar a sucumbência recíproca das partes, eis que as autoras sagraram-se vencedoras em relação à declaração de nulidade do segundo termo aditivo firmado. Insta ressaltar que a declaração de nulidade foi requerida na inicial e reconhecida no acórdão, o que gera a sucumbência do embargante.
3. Em relação ao pedido de compensação, o acórdão consignou que tal matéria é objeto de discussão nos autos no 2013.011009178-0, não podendo ser objeto de compensação nesses autos, sob pena de decisões contraditórias e em respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 4.1. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.